Tribunal: TJMT
Processo: 1010713-62.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010713-62.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OLGA DALMEDICO FAE - CPF: 814.425.309-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
RECURSO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa de recurso pela douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em razão do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra entes públicos, inclusive aqueles aos quais esteja vinculada, à luz da evolução constitucional da instituição e da superação da tese da confusão pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula organicamente, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

4. A missão constitucional da Defensoria Pública de garantir acesso à justiça aos grupos vulneráveis demanda adequada alocação de recursos financeiros, sendo as verbas sucumbenciais destinadas exclusivamente ao aparelhamento institucional.

5. No que tange ao quantum honorário, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 2.169.102/AL, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), estabeleceu que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto a prestação de saúde não se traduz em proveito econômico patrimonializável ao usuário, tratando-se de bem jurídico inestimável.

6.

A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se proporcional e compatível com o efeito uniformizador do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado e o tempo de atuação em primeiro grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação positivo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula organicamente, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional. 2. Em demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, sem aplicação do § 8o-A do mesmo dispositivo, porquanto a prestação de saúde não se traduz em proveito econômico patrimonializável ao usuário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 134, § 2o; 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 16; LC no 80/1994, art. 4o, XXI.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023, STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema Repetitivo 1.313 e
N.U 1035084-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa no 1010713-62.2018.8.11.0015 ajuizada por
OLGA DALMEDICO FAE
, por

meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a disponibilizarem a cirurgia de artroplastia total de joelhos, sem contudo fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Esta Egrégia Câmara desproveu o apelo.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, tendo o processo sido sobrestado em razão do julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

Após a conclusão do leading case e a fixação da tese relativa ao referido tema, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema no 1.002, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa no 1010713-62.2018.8.11.0015 ajuizada por
OLGA DALMEDICO FAE
, por

meio da Defensoria Pública em face do MUNICÍPIO
DE SINOP
e do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A demanda foi julgada procedente, condenando os requeridos a fornecerem ao requerente cirurgia de artroplastia total de joelhos, sem, contudo, fixar honorários em favor da Defensoria Pública.

O apelo foi desprovido por este Tribunal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao julgar o RE no 1.140.005 (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

No que tange ao quantum a ser fixado, ao julgar o REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.

Com a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus retomam seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).” (ex vi STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

No caso concreto, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios, entendimento que contraria a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313 (11/06/2025), segundo a qual, nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser arbitrados por equidade, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Isso porque a prestação de saúde não se traduz em proveito econômico patrimonializável ao usuário, tratando-se de bem jurídico inestimável. Assim, deve incidir o art. 85, § 8o, do CPC (apreciação equitativa), observados os critérios previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo, tais como o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Assim já decidiu este Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO No 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, confirmando liminar que determinou a imediata transferência da parte autora para hospital da rede pública, com transporte adequado e realização de procedimento cirúrgico específico. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC ou se deve ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo no 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema Repetitivo no 1313, o entendimento de que os honorários advocatícios, em demandas que envolvem o direito à saúde contra o poder público, devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os critérios do § 8o-A do art. 85 do CPC.

4. A sentença recorrida fixou os honorários com base no valor da causa, o que contraria a orientação jurisprudencial consolidada.

5. A quantia de arbitrada por equidade mostra-se adequada à complexidade da causa e ao zelo profissional, estando de acordo com os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

6. Ainda que mencionado o Tema 1076 do STJ, este é aplicável apenas a causas de alta complexidade patrimonial, não sendo o caso de demandas de conteúdo inestimável voltadas à tutela do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em demandas relativas ao fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme fixado no Tema Repetitivo no 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953847/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23.11.2022 (Tema 1313).

(N.U 1035084-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

In casu
, a demanda originária teve por objeto o fornecimento de
cirurgia de artroplastia total de joelhos.

Verifica-se que a ação tramitou por quase dois anos, tendo sido distribuída em 01/11/2018 e sentenciada em 19/06/2020, com apresentação da petição inicial (ID 70624483), pedido de bloqueio (ID 70628950), pedidos de reiteração de bloqueio (ID’s 70628957 e 70628967), manifestação (ID 70628978), bloqueio (ID 70628981) e impugnação (ID 70629018).

Diante desse contexto, considerando (i) a gravidade do quadro clínico, (ii) a natureza e a relevância da causa — que envolve os direitos fundamentais à vida e à saúde — e (iii) o trabalho desenvolvido em primeiro grau de jurisdição, fixo os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

Tal quantia revela-se proporcional e compatível com o efeito uniformizador do Tema 1.313/STJ.

Quanto ao prequestionamento, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante
o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002)
e, por conseguinte,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública,
para reformar parcialmente a sentença e condenar os requeridos (Estado e Município) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026